Tribunal: TJPA
Processo: 0805098-34.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805098-34.2021.8.14.0000

PACIENTE: PAULO DE TARSO MORAIS BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, IV DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE.
RÉU SOLTO. ORDEM PREJUDICADA.

Torna-se prejudicado o
mandamus
quando o paciente tiver sido

colocado em liberdade, mediante concessão em outro
habeas corpus
protocolado no Superior Tribunal de Justiça;

2. Ordem prejudicada pela perda do objeto. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em reconhecer a prejudicialidade da ordem pela perda superveniente do objeto, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de setembro de do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Joaquim José de Freitas Neto e Ivonaldo Cascaes Lopes Junior, em favor do nacional Paulo de Tarso Morais Barros, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Referem os impetrantes na Id. 5303281, em síntese, que:

“O paciente foi submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém-PA, na data de 02 JUN 2021, e foi condenado a uma pena privativa de liberdade, de 21 (vinte e um) anos, 9 (nove) meses e 01 (um) dia, reclusão, por suposta prática de Homicídio qualificado - artigo 121, §2º, IV, do CP-, (SENTENÇA, ID 27629201, da ACP

0001321-02.2016.814.0501).

E teve a prisão preventiva decretada para fins de execução provisória da pena, sendo IMEDIATAMENTE RECOLHIDO após a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, sob o fundamento do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do CPP (MANDADO DE PRISÃO, ID 27629216, da ACP 0001321-02.2016.814.0501).

A defesa do paciente, interpôs recurso de apelação, em plenário de Julgamento, sob o fundamento de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e ocorrência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, com fulcro no artigo 593, inciso III, alíneas c) e d), do Código de Processo Penal. O recurso de Apelação da Defesa, foi recebido em ata de julgamento, em 02 JUN 2021. (ID 27629217, da ACP 0001321-02.2016.814.0501).” <sic>

Pedem, ao final,
ipsis litteris:

“Ex positis, estando evidenciado o constrangimento ilegal imposto ao PACIENTE, em virtude da DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA EXCUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE:

- a uma, por que a questão fulcral do argumento defensivo, no mérito, se revela SUBSTANCIAL, enquadrando-se portanto, na exceção do § 3º, inciso I, do artigo 592, do CPP, pelo que é LEGAL E JUSTO, a SOLTURA IMEDIATA DO paciente PAULO DE TARSO MORAIS BARROS, para que aguarde o julgamento do recurso de apelação, em liberdade, com base no referido dispositivo legal.

- a duas pela evidente inconstitucionalidade do artigo 492, inciso e), do CPP, merecendo a avaliação e julgamento - incidental - da inconstitucionalidade aqui demandada, além da concessão de LIMINAR ao final postulada, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA para o paciente PAULO DE TARSO MORAIS BARROS, seja posto em liberdade, para aguardar o julgamento do recurso de apelação.

É que roga a Impetrante a concessão LIMINAR da ordem para REVOGAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE, com a consequente EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA, até ulterior deliberação, visto que eventual negativa de tal Liminar acarretaria prejuízos ao Paciente PAULO DE TARSO MORAIS BARROS, que estava em liberdade durante a primeira e segunda fase do Tribunal do Júri.

Concedida e efetivada a MEDIDA LIMINAR, suplica a Vossa Excelência a notificação à digna Autoridade coatora, para prestar no prazo que lhe for assinado as informações de estilo.

Após isto, insta a este atilado e erudito relator se digne determinar a remessa dos autos ao Ministério Público para emissão do parecer na forma e no tempo de lei.

Cumpridas todas as formalidades legais e de praxe, exortam a essa instância de socorro que julgue procedente o presente Habeas Corpus, concedendo a ordem impetrada e confirmando a liminar ao seu tempo deferida, para determinar REVOGUE A PRISÃO PREVENTIVA com a consequente EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA, por ser MEDIDA de direito e merecida JUSTIÇA.” <sic>

Juntam documentos (Id. 5303282 a 5305332).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 5307734, sendo prestadas as informações, Id. 5352202, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 5515397.

Na Id. 6170003, os impetrantes manifestaram o interesse em promover a sustentação oral na defesa do paciente.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Tendo em vista o Ofício de nº 086505/2021-CPPE, do Superior Tribunal de Justiça, Id. 5997398, informando que nos autos do HC de nº 687028 - PA (2021/0258750-4) foi concedida, de ofício, à liberdade do paciente, conclui-se que esta ação constitucional perdeu o seu objeto, conforme demonstrado abaixo, naquilo que interessa,
verbis:

“[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,
não conheço
do presente
habeas corpus.
Contudo,
concedo a ordem
, de ofício, superando a orientação da Súmula 691 do STF, para declarar a ilegalidade de execução provisória da pena e, assim, relaxar o seu cárcere, se inexistente outro motivo para a segregação do paciente e se ausentes fundamentos concretos para a prisão preventiva.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal impetrado e ao Juízo de primeiro grau, encaminhando-lhes o inteiro teor da presente decisão.
” <sic>

Assim, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP.

É como voto.

Belém, 15/09/2021